Tribunal: STF
Processo: HC 235601
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 3, p. 281):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔENA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que, para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade (ut, AgRg no HC n. 835.740/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 5/10/2023.) 2. Agravo regimental não provido. 



    Busca a impetrante, em suma, a suspensão da ação penal - a fim de evitar a certificação do trânsito em julgado - e o redimensionamento da pena imposto ao paciente pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, sob o argumento de que ausente fundamentação idônea para a valoração negativa dos maus antecedentes.



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, todavia, não merece processamento.



    2.1. De plano, porque sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente.



    Menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena diretamente por esta Suprema Corte. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    [...] 1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022. [...] (HC 226077 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 24.04.2023)



    2.2. Não bastasse, com a conclusão do julgamento do RE 593.818, em 17.08.2020, pelo Pleno desta Suprema Corte, assentado o entendimento de que o período depurador de 05 anos, aplicável à reincidência, não incide também quanto aos maus antecedentes.



    Dessarte, suplantado o entendimento em sentido oposto ao fixado pelo colegiado maior, e até então adotado por esta Segunda Turma, pois o Tribunal, por maioria, apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese (grifei):



     "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal".



    A orientação firmada, portanto, é contrária à completamente equivocada compreensão externada pela impetrante, uma vez que a fundamentação exigida é para o afastamento da negativação da vetorial, e não o contrário. O ônus imposto é para a rejeição das condenações pretéritas como maus antecedentes, não para sua aplicação.



    No ponto, importante consignar que a jurisprudência desta Corte tem se mostrado intolerante quanto ao abuso dos expedientes protelatórios ou que revelem apenas o mero patente inconformismo da parte com a decisão que foi desfavorável aos seus interesses, e sem que ostentem seus argumentos qualquer razoabilidade. Nesse sentido: ARE 742.487 AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Relator(a) Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 08.1.2017; ARE 1.164.799 AgR-ED, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.03.2019; ARE 1.160.336 ED-AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018; ARE 668.870 AgR-2ºJULG-ED-ED, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.08.2018; 



    Na mesma linha: RHC 169175 AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 11.03.2021; HC 228017, Segunda Turma, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 16.05.2023; HC 228535 AgR-ED, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 28.09.2023; RHC 203529 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 20.09.2021; HC 170013 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 02.04.2020.



    3. Dessarte, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente